Tribunal: TJES
Processo: 5007394-08.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007394-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KENNEDY SANTOS DO VALE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
KENNEDY SANTOS DO VALE
contra a decisão que após deferir o benefício do Indulto, desconsiderou qualquer efeito da pena já cumprida perante as demais execuções ainda em curso.

Nas razões de recurso, (ID 3097439), a defesa alega que a concessão do indulto não teria o condão de apagar o tempo já cumprido de pena para as outras execuções a que responde o agravante, requerendo ao final pela fixação da data-base como a data da última prisão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, postando-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Em juízo de manutenção a decisão foi mantida pelo MM. Juiz
a quo
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina em ID 3138158 pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
KENNEDY SANTOS DO VALE
contra a decisão que após deferir o benefício do Indulto, desconsiderou qualquer efeito da pena já cumprida perante as demais execuções ainda em curso.

Nas razões de recurso, (ID 3097439), a defesa alega que a concessão do indulto não teria o condão de apagar o tempo já cumprido de pena para as outras execuções a que responde o agravante, requerendo ao final pela fixação da data-base como a data da última prisão.

Após analisar detidamente a questão verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

O indulto é uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, quando preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial, de modo que o tempo de pena cumprido para a Guia de Execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios.

Neste sentido se revela acertada a decisão da autoridade judicial de primeiro grau que considerou a data da edição do Decreto como novo marco para cálculo dos benefícios relativos a outras condenações do agravante.

Trata-se de questão unicamente de direito já havendo pronunciamento expresso desta Corte sobre o tema.

Analisando a questão e não obstante a construção argumentativa erigida pela douta Defesa, tenho que não lhe assiste razão, dado que a extinção da pena, proporcionada pela aplicação do Indulto, apaga não somente a condenação sobre a qual se abate, mas também o histórico de pena cumprida até sua aplicação, de forma que não se pode reutilizá-la para fins e benefícios diversos.

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO TEMPO DE PENA CUMPRIDO NOVAS GUIAS CRÉDITO DE PENA IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tempo de pena cumprido na Guia de Execução indultada não pode ser computado para a concessão de novos benefícios em outras Guias de Execução. 2. A data da edição dos Decretos deve ser utilizada como a data para o cálculo de penas restantes do agravante. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190051159, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS GUIAS. DECISÃO CONCESSIVA DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO nº 8.380/2014 EM APENAS UMA GUIA DE EXECUÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO RESUMO DE CUMPRIMENTO DAS DEMAIS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O TEMPO DA PENA INDULTADA PARA NOVOS BENEFÍCIOS.
I. A sentença que tem por objeto o indulto tem natureza meramente declaratória, na medida em que o direito já fora constituído pelo Decreto Presidencial nº 8.380/2014 concessivo destes benefícios. II. No caso em concreto, a data da extinção da pena cumprida por meio da GE nº 158012 deve ser a data da edição do Decreto, qual seja, 25/12/2014, retificando, a partir daquela data, o cálculo de penas restantes do paciente, desconsiderando para efeitos de novos benefícios o tempo cumprido proveniente da pena já indultada. III. Pensar ao contrário, seria permitir ao apenado o chamado "crédito de pena", ou seja, que utilizasse o tempo de pena já cumprido anteriormente para qualquer ocasião de futura execução penal. III. Recurso improvido. TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180029892, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

No mesmo sentido foi o parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore, cujo trecho transcrevo:

Destarte, compartilhando do entendimento ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO – DATA DO DECRETO COMO MARCO PARA CONTAGEM DE NOVOS BENEFÍCIOS - RECURSO IMPROVIDO.

1. O indulto é uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, quando preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial, de modo que o tempo de pena cumprido para a Guia de Execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios, devendo ser considerada a data da edição do Decreto como novo marco para cálculo dos benefícios relativos a outras condenações do agravante.

2.

RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.